Tribunal: TJDFT
Processo: 0703952-36.2021.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE QUANDO CORROBORADA POR PROVAS JUDICIALIZADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. TESTEMUNHO INDIRETO ADMISSÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal), à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, em razão da subtração de veículo deixado pela vítima com a chave na ignição. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, ao argumento de que a condenação se baseou em confissão extrajudicial não confirmada em juízo e em depoimentos indiretos, sem testemunha presencial do fato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há três questões em discussão: (i) definir se a confissão extrajudicial, não ratificada em juízo, pode fundamentar a condenação; (ii) estabelecer se os depoimentos de policiais, ainda que indiretos, possuem valor probatório suficiente; (iii) determinar se o conjunto probatório é apto a comprovar a autoria e materialidade delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A materialidade delitiva é comprovada por auto de prisão em flagrante, termos de apreensão e demais documentos, corroborados pela prova oral produzida em juízo.
4.A confissão extrajudicial do réu, ainda que não ratificada em juízo, é válida como elemento de convicção, quando corroborada por provas judicializadas, especialmente em caso de revelia.
5.Os depoimentos de policiais prestados sob contraditório possuem presunção de legitimidade e valor probatório idôneo, quando coerentes e harmônicos com os demais elementos dos autos.
6.O testemunho indireto (ouvir dizer) é admitido no processo penal, desde que identificada a fonte da informação e corroborado por outros elementos probatórios.
7.A ausência de testemunha presencial do furto não impede a condenação quando o conjunto probatório é consistente e aponta, de forma segura, a autoria delitiva.
8.A confissão do réu aos policiais, somada à sua abordagem na posse do veículo subtraído e aos demais elementos de prova, demonstra, de forma segura, a prática do crime de furto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.